Tribunal: STF
Processo: Rcl 75325
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.276.977-RG, TEMA 1.102. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Francisco Graciano Lopes da Silva, em 21.1.2025, contra a seguinte decisão prolatada pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região no Processo n. 1049872-78.2023.4.01.3400, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, representativo do Tema 1.102 da Repercussão Geral:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ‘REVISÃO DA VIDA TODA’. JULGAMENTO DAS ADIS 2110 E 2111. ENTENDIMENTO VINCULANTE FIRMADO EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS ERGA OMNES IMEDIATOS E INCONDICIONAIS. SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA O AGUARDO DE EVENTUAL MODULAÇÃO OU TRÂNSITO DO JULGADO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão que, apreciando a apelação interposta pelo ora agravante, utilizando-se a sistemática do Código de Processo Civil (art. 932), deu provimento ao recurso do INSS, para reformar a sentença que julgou procedente o pedido de revisão de benefício previdenciário para inserir no cálculo da renda mensal inicial todo o período contributivo, na forma do art. 29, caput e incisos, da Lei nº 8.213/91, afastando-se a regra de transição prevista no art. 3º da Lei nº 9.876/99, que desconsidera o período anterior a julho de 1994. 2. No caso em exame, o autor/agravante alega, em síntese, que o feito deverá permanecer suspenso, em razão da ausência de trânsito em julgado das decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2.110 e 2.111 e no Tema 1.102/STF. 
3. A questão em discussão diz respeito à necessidade de sobrestamento do processo até o trânsito em julgado das decisões proferidas pelo STF no julgamento das ADIs 2.110 e 2.111 e no Tema 1.102. 4. Este Colegiado mudou o seu posicionamento no tocante às referidas ações de inconstitucionalidade e a possibilidade de dessobrestamento das centenas de processos represados, por entender que ‘o entendimento firmado pelo STF no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2110 e 2111 possui efeito vinculante e eficácia erga omnes, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição da República" (AGTR 08082102520234050000, Rel. Des. Fed. Rodrigo Antonio Tenório Correia da Silva, 6ª Turma, j. em 13.08.2024). 5. A disposição legal do art. 927, I, CPC, impõe o acolhimento da tese fixada em controle concentrado de constitucionalidade, não mais havendo motivo para manter o sobrestamento dos feitos que discutem a matéria. (TRF5, AC 0802477-98.2023.4.05.8400, Rel. Des. Federal Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, j. 10.12.2024). 6. O entendimento do STF, proferido nos autos da Reclamação 30996, é no sentido de que, para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos: ‘Consoante entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading case ainda não haver transitado em julgado não impede venha o relator da causa a julgá-la, fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele julgamento’, declarou o Ministro Celso de Mello. 7. Aplicando-se, por analogia, tal entendimento ao presente feito, e considerando-se que o teor do julgamento já foi devidamente disponibilizado pelo STF, não há que se falar em sobrestamento do feito, 2/3 para que se aguarde eventual modulação ou mesmo o trânsito em julgado para que o julgado proferido no âmbito das ADIs 2110 e 2111 produza efeitos imediatos e incondicionais. 8. Ainda que haja eventual determinação de sobrestamento do processo até que o STF ultime tais julgamentos das ADIs, é dever ressaltar que a competência para tanto, nos termos do art. 1.030, III, do CPC, e do art. 18, § 3º, IV, a, do Regimento Interno deste Tribunal, é da Vice-Presidência desta Corte, quando do exame de admissibilidade do recurso extremo. 
9. Recurso desprovido, para indeferir o pedido de sobrestamento do feito. 10. Deixo de condenar o agravante em advocatícios recursais (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 08.05.2017). Teses de julgamento: (i) o entendimento firmado nas ADIs 2.110 e 2.111 pelo STF deve ser aplicado imediatamente aos processos em curso, de modo desfavorável à tese da ‘revisão da vida toda’; (ii) ainda que haja eventual determinação de sobrestamento do processo até que o STF ultime tais julgamentos das ADIs, é dever ressaltar que a competência para tanto, nos termos do art. 1.030, III, do CPC e do 
art. 18, § 3º, IV, a, do Regimento Interno deste Tribunal, é da 
Vice-Presidência desta Corte, quando do exame de admissibilidade do recurso extremo” (e-doc. 8).



    2. O reclamante afirma que “o Exmo. Desembargador Relator deu provimento ao recurso de apelação do INSS embora ainda esteja pendente de julgamento pelo STF os embargos de declaração interpostos nas ADI’s 2110 e 2111, pois NÃO HOUVE O TRÂNSITO EM JULGADO da decisão proferida no julgamento das ADI’s, nem da decisão proferida no Tema 1.102, restando ainda a modulação de seus efeitos para definir se o Tema 1102 que produzirá efeitos para os segurados que ajuizaram suas ações individuais durante o período de incidência do precedente jurisprudencial. Ademais, urge ressaltar que a ordem de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102 emanada no recurso extraordinário nº 1.276.977 continua válida, pois não houve sua revogação naqueles autos” (fl. 4).



    Requer a gratuidade de justiça.



    Pede “seja determinada a CASSAÇÃO da decisão reclamada e, por conseguinte, o SOBRESTAMENTO DO FEITO até o julgamento final dos Embargos de Declaração do RE 1.276.977/DF e consequente publicação da ata de julgamento (Tema 1102 da Repercussão Geral)” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afastar o sobrestamento da ação subjacente e proceder a seu julgamento, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977-RG, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral. 



    5. Na assentada de 1º.12.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.276.977-RG, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, INCISOS I E II, DA LEI 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI 9.876/1999, OCORRIDA EM 26/11/1999. DIREITO DE OPÇÃO GARANTIDO AO SEGURADO” (DJe 12.4.2023).



    Foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”.



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, dos quais aguardam conclusão do julgamento.



     



    6. Em 28.7.2023, ao apreciar o pedido de suspensão nacional dos processos que envolvem a controvérsia sobre a revisão de benefícios previdenciários mediante aplicação da regra definitiva dos incs. I e II do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, mais favorável do que a regra de transição do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes de 26.11.1999, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.276.977-RG, Tema 1.102, decidiu: 



    "Acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para 
a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 
1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2023” (DJe 28.7.2023). 



    Na assentada de julgamento virtual de 24.11.2023 a 1º.12.2023, depois de proferido o voto-vista do Ministro Cristiano Zanin, divergindo do Ministro Relator, no que foi acompanhado pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso, em razão do pedido de destaque formulado pelo Ministro Alexandre de Moraes. Consta da ata de julgamento dos embargos de declaração:



    “Após o voto-vista do Ministro Cristiano Zanin, e dos votos dos Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente) e Dias Toffoli, todos divergindo do Relator, e dando parcial provimento aos embargos de declaração, para: i. sanar a omissão quanto à violação ao art. 97 da Constituição da República, aderindo, assim, aos votos dos Ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Nunes Marques, para reconhecer a nulidade do acórdão proferido pela colenda Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça e determinar a remessa dos autos àquela Corte, para que seja realizado novo julgamento nos termos do art. 97 da Constituição Federal; e, caso fiquem vencidos nesse ponto, ii. por razão de segurança jurídica, na esteira dos arts. 926 e 927 do CPC, modulavam os efeitos da decisão, atribuindo efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, qual seja, 13/12/2022, sem qualquer ressalva, restando expressa a impossibilidade de (a) revisão de benefícios previdenciários já extintos; (b) rescisão das decisões transitadas em julgado que, à luz da jurisprudência dominante, negaram o direito à revisão, aplicando, porém, a cláusula rebus sic stantibus para as parcelas posteriores a 13/12/2022, que devem ser corrigidas de acordo com a tese fixada neste processo; e (c) revisão e pagamento de parcelas dos benefícios quitadas à luz e ao tempo do entendimento então vigente, vedando-se por consequência o pagamento de parcelas pretéritas; e dos votos dos Ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia, ambos acompanhando a divergência inaugurada pela Ministra Rosa Weber, que votara em assentada anterior, o processo foi destacado pelo Relator”.



    7. Não houve conclusão do julgamento dos embargos de declaração, pelo que persiste em vigor a ordem de suspensão nacional dos processos que envolvem a controvérsia versada naquele processo representativo da repercussão geral. É de se concluir, portanto, ter a autoridade reclamada descumprido determinação de suspensão nacional do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral. 



    Nesse sentido, ao examinar a Reclamação n. 75.115, caso rigorosamente análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes destacou:



    “Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o Juízo reclamado levantou o sobrestamento dos autos de origem e proferiu sentença de mérito, julgando improcedente o pedido formulado pelo autor, em 07/01/2025. No ponto aqui relevante, assim se pronunciou o magistrado de primeiro grau (eDoc. 6):



    ‘O Supremo Tribunal Federal, em 21/03/2024, ao julgar as ADIs 2110 e 2111, concluiu que a regra de transição estabelecida no art. 3º da Lei nº 9.876/99 possui natureza obrigatória, sem qualquer possibilidade de opção por parte do segurado em relação a critérios diversos para o cálculo do seu benefício. Assim, ficou decidido que o segurado não pode optar pela regra definitiva, mesmo que seja mais vantajosa. Eis o julgado: […] Houve embargos de declaração deste julgado. E assim foi decidido pela Suprema Corte , em 30/09/2024: […] No caso, constata-se que a matéria já foi definitivamente decidida sob a sistemática da Repercussão Geral, vinculando todos os órgãos do Poder Judiciário, uma vez que, o STF firmou tese no Tema 1102 de que a regra de transição prevista na Lei nº 9.876/99 deve ser aplicada aos segurados filiados ao RGPS até a sua edição, não cabendo a aplicação da regra permanente defendida pela parte autora, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente. De se destacar, por fim, a força da jurisprudência do STF no caso em análise, uma vez que proferida em repercussão geral, com eficácia erga omnes, e ainda já analisando o seu mérito e os embargos de declaração consequente s, o que exige a imediata aplicação da tese estabelecida nos julgamentos aos autos deste processo, sem necessidade alguma de continuidade do sobrestamento.’ Ocorre, porém, que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão. Por outro lado, o julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário. 



    Desse modo, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir a sentença reclamada, violou a ordem de suspensão nacional de processos relacionados ao Tema 1102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos. Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a sentença reclamada e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 0018296-11.2023.4.05.8400) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES” (DJe 15.1.2025).



    No mesmo sentido, são precedentes as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 75.165, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.1.2025; Rcl n. 75.201, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.1.2025; Rcl n. 75.197, Relator o Ministro Alexandre, DJe 20.1.2025; Rcl n. 75.241, Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática, DJe 22.1.2025; e Rcl n. 75.246, Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática, DJe 22.1.2025.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar seja a ação suspensa na origem até que sobrevenha a decisão dos embargos de declaração a ser proferida no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora